Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FURTO EM UNIDADE CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPRESCINDIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constitução Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições.
2. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
3. A responsabilidade do condomínio em indenizar furto ocorrido em uma de suas unidades autônomas configura-se diante de expressa previsão na convenção ou no regimento interno. Precedentes.
4. Ausente ato ilícito ou responsabilidade civil, não há que se falar em condenação por danos morais.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.